Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747598-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOLUCAO CONSULTORIA E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por SOLUCAO CONSULTORIA E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL pelo qual determinado o descredenciamento da instituição de ensino CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO. Em suas razões (ID 53192839), a impetrante sustenta que o ensino CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO presta serviços de educação, com credenciamento para oferta do curso de Educação profissionalizante desde o ano de 2009, sendo que “em Fevereiro/2023, obteve o seu recredenciamento até 31/12/2026 para oferta do curso de Educação de Jovens e Adultos - Educação à Distância e autorização para oferta de Curso Técnico em Administração, eixo tecnológico Gestão e Negócios; Curso Técnico em Secretariado, eixo tecnológico Gestão e Negócios; Curso Técnico em Informática, eixo tecnológico Informação e Comunicação; Curso Técnico em Transações Imobiliárias, eixo tecnológico Gestão e Negócios; Curso Técnico em Logística, eixo tecnológico Gestão e Negócios por meio da Portaria 162/SEEDF, de 24/02/23, com base no Parecer no 30/23 do Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF”. Alega que “em 04/05/2023, foi gerado o Processo SEI-GDF 00080-00108010/2023-07 (DOC. ANEXO 2) ‘para apuração de irregularidades’ em face das Instituições CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO; CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TÉCNICA – CPET e INSTITUTO INENF, em razão de solicitação do Conselho de Educação do Distrito Federal, com base no Ofício no 42/2023 – SEE-CEDF, posto que estão fixadas no mesmo endereço. ( ) Infere-se do Ofício retro que fora determinada a realização de inspeção ‘in loco’ nas Instituições de Ensino citadas para apuração de possíveis divergências, bem como de irregularidades constatadas, tomando por base o disposto no § 2o do Art. 269 da Resolução no 2/2020-CEDF. Trata-se de Inspeção in loco para fins de apuração e controle, que decorre de denúncia, reclamação ou pedido de informações quanto às atividades desenvolvidas na instituição educacional”. Sustenta que “três dias após a inspeção in loco ocorrida, em 25/05/2023, após agendamento prévio, a Secretária Escolar do Centro Educacional Evolução, Sra Melina Alves Leão, compareceu à SEEDF para tomar orientações e prestar esclarecimentos ante sua ausência na instituição de ensino no dia da inspeção em razão de afastamento eventual para tratamento de saúde e sessão de fisioterapia (DOC. ANEXO 3). Momento em que fora orientada à promover adequações ( ). Ato contínuo, em 07 de julho de 2023, fora proferido o Despacho-SEE/SUPLAV/UNIS/DISINE/GSPU 117060883, (Fls. 80 a 88 do Proc. Adm – ANEXO 2) onde restou consignado que, em relação ao CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO, foram identificadas as seguintes desconformidades com as normas do Sistema de Ensino do Distrito Federal, em observância às disposições da Lei no 9.394-LDB ( )”. Aduz que “em 30/08/2023, sem oportunidade de contraditório e ampla defesa, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal proferiu ato coator (PORTARIA No 901, DE 30 DE AGOSTO DE 2023), que descredenciou a instituição de ensino impetrante com base em supostas irregularidades. ( ) referida Portaria aponta que o descredenciamento da Instituição de Ensino impetrante decorreu de descumprimento da ‘legislação vigente, a saber: Resolução no 2/2020-CEDF: arts. 65, 74, 92, 180, 211, 227, 231, 233, 234, 238 e 283-A; Resolução CNE/CP no 1, de 5 de janeiro de 2021: § 6o do art. 25; Resolução CNE/CEB no 1, de 28 de maio de 2021: art. 4o; Portaria no 162/SEEDF, de 24 de fevereiro de 2023; Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT – MEC’.” Assevera que “o ato coator que determinou o descredenciamento da instituição de ensino impetrante é abusivo e foi proferido sem a oportunidade de contraditório e ampla defesa ao CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO, violando assim a Resolução o 2/2020 CEDF e os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LV, assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa em processos administrativos e judiciais”. Destaca que o “processo administrativo no 00080-00108010/2023-07 não permitiu que o Centro Educacional Evolução apresentasse seus argumentos e provas em relação às supostas irregularidades apontadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal”. Ressalta que “em situações idênticas o Conselho Especial do TJDFT já se manifestou acerca da falta de oportunidade da ampla defesa e do contraditório em processos administrativos que culminaram no DESCREDENCIAMENTO de Instituições de Ensino”. Discorre sobre as irregularidades apontadas no relatório de inspeção e defende não serem suficientes a justificar o prematuro descredenciamento da instituição sem assegurar o devido processo legal. Por fim, sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão da liminar e requer: “a) A concessão da medida liminar (inaudita altera pars) no presente mandado de segurança, de forma a suspender os efeitos do ato coator e assegurar a continuidade das atividades educacionais da instituição de ensino impetrante, até o julgamento final da lide, oportunizando a defesa da instituição de ensino e a apresentação de tempo para correção e melhorias, já que a punição pelo descredenciamento da impetrante, nesse caso, é a forma mais drástica para alcançar a função social do direito à educação prejudicando inclusive todos os alunos da Instituição de Ensino. b) A notificação da autoridade coatora para que preste informações; c) Vista ao Ministério Público para ofertar manifestação; d) No mérito, a concessão da segurança vindicada, confirmando-se a medida liminar deferida, para afastar o ato coator que determinou o descredenciamento da instituição de ensino impetrante, tendo em vista as violações legais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.” Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Prepara recolhido (IDs 53194718 e 53194718). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos, admito o Mandado de Segurança. Mandado de segurança é o remédio constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nos termos da Lei 12.016/2009, que disciplina o procedimento especial do Mandado de Segurança, a liminar poderá ser concedida quando demonstrada, mediante prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do impetrante e estiverem satisfeitos os requisitos (artigo 7o, inciso III) do relevante fundamento (fumus boni juris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora). No caso dos autos, a controvérsia apresentada cinge-se à aferição da alegada violação do princípio do devido processo legal em relação ao processo administrativo (SEI 00080-00108010/2023-07) instaurado para averiguação de irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção in loco realizada na instituição de ensino Centro Educacional Evolução (mantida pela pessoa jurídica ora impetrante - SOLUÇÃO CONSULTORIA E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELLI), cujas conclusões ensejaram a edição do ato administrativo pelo qual descredenciado o Centro Educacional Evolução e determinada a imediata transferência dos estudantes para instituições educacionais credenciadas. Consta dos autos que o “CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO, CNPJ no 23.529.161/0003-34, endereço: C1, Lotes 1/12, Sobreloja, salas 1 e 2, Edifício Trade Center, Taguatinga – Distrito Federal, credenciado pela Portaria no 264/09, por delegação de competência..., para oferecer a EAD, a para oferecer de 9/7/09 até 31/12/13 e autorizada a oferta do curso técnico de nível médio de Técnico em Logística, Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, na modalidade a distância. Recredenciado pela Portaria no 162, de 24 de fevereiro de 2023, para continuidade da oferta da Educação de Jovens e Adultos, equivalente ao Ensino Médio e do Curso de Técnico em Logística, na modalidade de Educação a Distância” – ID A Portaria 162, de 24 de fevereiro de 2023, que promoveu o recredenciamento do CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO, aponta autorização para os seguintes cursos: “Art. 4o Autorizar a oferta do curso Técnico em Administração, eixo tecnológico Gestão e Negócios, na modalidade de Educação a Distância. Art. 5o Autorizar a oferta do curso Técnico em Secretariado, eixo tecnológico Gestão e Negócios, na modalidade de Educação a Distância. Art. 6o Autorizar a oferta do curso Técnico em Informática, eixo tecnológico Informação e Comunicação, na modalidade de Educação a Distância. Art. 7o Autorizar a oferta do curso Técnico em Transações Imobiliárias, eixo tecnológico Gestão e Negócios, na modalidade de Educação a Distância.” – ID 53192842, p.1 E consta ainda que, em razão de divergência nos relatórios de visitas de inspeção nas instituições de ensino que funcionavam no mesmo endereço (Educacional Evolução, Centro de Profissionalização e Educação Técnica e Instituto INENF) o Conselho de Educação solicitou uma visita técnica de inspeção nas instituições, realizada em 22/05/2023, oportunidade na qual foram verificadas, com relação ao Centro Educacional Evolução, 9 (nove) irregularidades consignadas uma a uma no Relatório de Inspeção in loco – Apuração e Controle (ID 53192843, p.11-13). As irregularidades apontadas no referido Relatório foram sintetizadas nos seguintes termos: A Instituição Educacional expede “certificado” para estudantes concluintes de Cursos Técnicos, infringindo a Resolução no 2/2020, alterada pelas Resoluções no 1/2021, 2/2021, 3/2021 e 02/2022, conforme costa no seu Art. 180: ( ) O Curso Técnico em Agropecuária acontece normalmente na Instituição Educacional, mesmo tendo seu pleito de autorização indeferido pelo parecer no 30/2023-CEDF, de 7 de fevereiro de 2023; As ofertas indeferidas pelo mencionado parecer no 30/2023-CEDF: Curso Técnico em Edificações, Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Curso Técnico em Eletrotécnica e Curso Técnico em Agropecuária, estão sendo divulgadas normalmente no site da “EaD Evolução” - https://grupoevolucao.com/categoria/tecnico/, onde cita como Base Legal a Ordem de Serviço no: 131/2021 SEE-SUPLAV para o Curso Técnico em Agropecuária e a Ordem de Serviço no 88/2021 SEE-SUPLAV para os Cursos Técnicos em Edificações, Segurança do Trabalho e Eletrotécnica. Trata-se de ordens de serviços invalidadas pelo mesmo parecer. As condições físicos-pedagógicas são inadequadas ao atendimento dos estudantes: a Instituição Educacional não dispõe de laboratórios equipados adequadamente para o atendimento nas áreas específicas das disciplinas trabalhadas nos cursos das ofertas pleiteadas; O polo de apoio presencial, Centro de Profissionalização e Educação Técnica – CPET, não apresenta infraestrutura e nem recursos pedagógicos adequados para atendimento às necessidades do estudante, considera-se somente “Central de Matrículas”; A Instituição Educacional não apresentou lista de estudantes matriculados por curso; A Instituição Educacional não possui diário de classe; A Instituição Educacional não apresentou os registros de atividades presenciais e não presenciais dos cursos ofertados; A Instituição Educacional não apresentou quadro demonstrativo dos profissionais habilitados e professores.” ID 53192843, p.87 E, conforme se verifica do Parecer 291/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal (ID 53192843), tais irregularidade resultaram no descredenciamento do Centro Educacional Evolução (ID 53192843, p. 157), disposto na PORTARIA 901, de 30 DE AGOSTO DE 2023, assinada pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, ato ora atacado pelo presente Mandado de Segurança. Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 209, condiciona o desempenho da atividade de ensino pela iniciativa privada ao cumprimento das normas gerais da educação nacional e à autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. Portanto, incumbe às entidades educacionais particulares acatar rigorosamente as normas gerais de educação nacional e as dispostas legislações do Estado-membro para funcionamento e desempenho com qualidade do serviço de educação. Se não observadas as disposições legais para o funcionamento das instituições de ensino, a Administração Pública, buscando atender a finalidade pública precípua do serviço de educação, pode descredenciar a instituição de ensino particular. A decisão de descredenciamento de instituição de ensino visa à preservação da segurança dos alunos e à manutenção da qualidade de ensino, estando inserida dentro do exercício do poder de polícia. O poder de polícia, não obstante ter seu estudo pormenorizado no âmbito do Direito Administrativo, extrai o seu conceito legal do art. 78 do Código Tributário Nacional, que dispõe: “Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” Exatamente por limitar os direitos dos administrados em razão do interesse público é que o parágrafo único do art. 78 do Código Tributário Nacional considera regular o seu exercício do poder de polícia “quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder”. No caso, embora graves as irregularidades apontadas no Relatório da Inspeção, o descredenciamento da instituição de ensino não pode ser automático; demanda a instauração do devido processo administrativo no qual seja assegurado o contraditório. Além disto, para o descredenciamento de instituição de ensino no âmbito do Distrito Federal, a norma aplicável é a Resolução 2/2020 do CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que dispõe: Art. 218. Instituição educacional privada pode ser descredenciada ou ter as condições de credenciamento reavaliadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, após análise e deliberação do Conselho de Educação do Distrito Federal, quando comprovada a existência de irregularidades, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. ( ) Art. 272. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apura fatos referentes ao descumprimento das disposições legais, quanto ao funcionamento das instituições educacionais e quanto à irregularidade no percurso escolar dos estudantes, e determina as sanções, em ato próprio, de acordo com suas competências. Art. 273. Constatada irregularidade praticada por instituição educacional, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal determina prazo para a correção das disfunções. § 1o Esgotados os prazos estabelecidos e não sanadas as disfunções, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, são aplicadas sanções às instituições educacionais: I - advertência; II - suspensão de certificação; III - suspensão de matrículas; IV - redução do prazo de credenciamento, recredenciamento ou autorização de polo de apoio presencial; V - transferência de estudantes; VI - indeferimento do pleito; VII - revogação dos atos de regulação, com a cessação compulsória e definitiva das atividades. § 2o Os casos de redução do prazo de credenciamento ou recredenciamento, de indeferimento do pleito, de transferência de estudantes e de revogação de ato de regulação são decorrentes de deliberação do Conselho de Educação do Distrito Federal.” No caso, não se verifica nos autos do Processo Administrativo (SEI 00080-00108010/2023-07), instaurado para apurar as irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção in loco, que tenha sido oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Observa-se que o PARECER 291/2023-CEDF (ID 53192843, p. 137-161), que foi acolhido para determinar o descredenciamento da instituição, não faz qualquer referência aos argumentos defensivos elaborados como forma de refutar as imputações de irregularidades denunciadas ou menciona qualquer documento que tenha sido apresentado pela instituição com a finalidade de resolver as irregularidades constada em sua unidade. Ora, conforme se verifica da simples leitura dos autos, não houve participação da impetrante no processo administrativo que culminou no descredenciamento. Nesse contexto, a não instauração do contraditório macula o processo administrativo supracitado e o ato administrativo dele decorrente, o que, evidencia, em princípio, o direito da impetrante de suspensão da Portaria 901/2023 da Secretaria de Educação do DF, que determinou o descredenciamento da instituição de ensino – Centro Educacional Evolução. Ante o exposto, defiro a liminar requerida para suspender os efeitos da Portaria 901/2023 da Secretaria de Educação do DF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 31 de agosto de 2023, página 76, pelo qual determinado o descredenciamento do Centro Educacional Evolução. Intime-se. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II da Lei Federal 12.016/2009, requisitando informações no prazo legal. À d. douta Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora